Tribunal: TJDFT
Processo: 0743371-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
I. A inobservância do dever de “informar à unidade expedidora o resultado da diligência por telefone ou e-mail", tal como estabelece o artigo 178, § 4o, do Provimento Geral da Corregedoria não traduz, por si só, infração disciplinar, sendo indispensável o ânimo do oficial de justiça de negligenciar seus deveres funcionais ou pelo menos indiferença culposa devidamente ponderada.
II. Ainda que não se tenha por verificada situação de premência grave o bastante para impedir simples contato telefônico ou por meio eletrônico para que o juízo ficasse ciente de que o mandado não havia sido cumprido, se os elementos de convicção dos autos não permitem concluir que a servidora descumpriu deliberadamente esse dever funcional, havendo indicativos de que circunstâncias fáticas de cunho pessoal impediram tal discernimento, não é possível divisar efetiva infração disciplinar que embasou a pena de advertência.
III. Simples inexatidão na lavratura da certidão, que mais se aproxima de um erro material, também não induz a transgressão disciplinar decorrente da violação ao artigo 175, inciso VI, do Provimento Geral da Corregedoria.
IV. Recurso provido.